Tribunal: TJMT
Processo: 1015225-60.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015225-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL - CPF: 062.990.521-55 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015225-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO – REGRESSÃO
PER SALTUM
PARA O REGIME FECHADO – ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal,
“comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas”
.

“
O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal
”
[AgRg no HC n. 740.078/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6ª Turma, publicado no DJe em 31/05/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015225-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONARDO GOUVEIA PIMENTEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Leonardo Gouveia Pimentel, contra decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, no Executivo de Pena n
.

0000298-36.2019.8.11.0004,

que determinou a regressão definitiva do reeducando para o regime fechado, em razão do cometimento de falta grave no curso da execução da pena.

Em suas razões, assevera que: 1) o reeducando cumpria pena no regime aberto; contudo, cometeu falta grave no curso da execução penal, pois deixou de observar as condições que foram impostas e, por isso, foi regredido para o regime fechado; 2) a regressão
per saltum
é ilegal, notadamente porque nenhuma circunstância excepcional foi apontada no
decisum;
4) o juiz da execução penal não fundamentou a medida, que entende ser desproporcional, notadamente pelo “
histórico de cumprimento de pena e, pior, do tempo já transcorrido atrás das grades
” (sic); 4)
deve ser inserido no regime semiaberto.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em sede de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015225-60.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena de
8 (oito) anos de reclusão em razão da condenação pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores
,
e encontrava-se inserido no regime aberto
.

No curso da execução penal, ele deixou de cumprir as condições que lhe foram impostas, uma vez que foi preso em flagrante pela prática dos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor.

Além disso, segundo o juízo da execução, o reeducando interrompeu injustificadamente o cumprimento da pena no período de 01/01/2022 a 20/01/2023.

Por conta disso, foi determinada a regressão para o regime fechado,
verbis
:

Observando o histórico de descumprimento pelo Leonardo Gouveia Pimentel, deve-se observar a reiteração de fatos supervenientes no curso da Execução Penal, e reiteração próxima no tempo, uma em Janeiro e outra agora, em Maio. Neste fato superveniente de Janeiro, por ocasião da audiência de justificação, foi verificada uma interrupção de janeiro de 2022, que seria o terceiro descumprimento, até a prisão, em janeiro de 2023, com o segundo descumprimento, que é prática de fato superveniente. Mantida as mesmas condições de regime e mantida a tornozeleira eletrônica com prazo final de 3 de janeiro, destaco que esse conjunto de medidas foi insuficiente para que o Leonardo evitasse a prática de crime. Há de se destacar o descumprimento do uso de tornozeleira eletrônica, pois estava fora da área de permanência e em horário vedado.

Por essas razões, e inobservando motivação justificante para manutenção do regime anterior, considero adequada a regressão definitiva, considerando que não é desproporcional, pois a pena restante e a fração derivada dos delitos executados não vai gerar nenhuma regressão estendida no tempo.
(decisão proferida oralmente nos autos n. 0000298-36.2019.8.11.0004).

Registre-se ainda que, quando prestadas as informações requeridas no HC n. 1011030-32.2023.8.11.0000 [julgado prejudicado, por perda de objeto], o juízo da execução consignou:

“Nesses autos o reeducando foi regredido cautelarmente ao regime fechado em 09/05/2023, em razão de prisão em flagrante nos autos do APFD n. 100426885.2023.8.11.0004/PJE, ocorrida em 29/04/2023, pelos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor.

Digno de registro que em 23/01/2023, ele também foi preso em flagrante delito pelo mesmo delito tipificado no art. 306, do CTB, nos autos do APFD n. 100070838.2023.8.11.0004, oportunidade em que também foi realizada justificativa no executivo de pena, sendo devolvida a liberdade ao reeducando vinculada às seguintes cautelares:

[...] 2. Concedo a liberdade provisória, conforme fundamentação em áudio, vinculada ao monitoramento eletrônico com recolhimento domiciliar noturno, pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como proibição de uso de bebida alcoólica.

3. Estas restrições parciais à liberdade se aplicam ao executivo de pena a título de consequência da prática de crime superveniente.

4. No executivo de pena elabore-se cálculo contabilizando a data da prisão como data base.

5. Expeça-se alvará de soltura.”

Merece destaque ainda, que no executivo de pena já haviam sido fixadas as seguintes condições do regime aberto:

“[...] a) Frequentar o projeto Extensão 2020 – Univar, devendo comparecer na Univar aos sábados, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais.

b) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

c) não se ausentar do País, sem prévia autorização judicial;

d) comparecer na Cadeia Pública de Barra do Garças-MT, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

e) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

f) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

g) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém;

h) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal [...].”

Ocorre que mesmo com essas condições, bem como as fixadas no APFD n. 1004268-85.2023.8.11.0004/PJE, o reeducando foi novamente preso na madrugada do dia 29/04/2023, em franco descumprimentos às cautelares fixadas anteriormente e às condições do regime aberto, o que denota reiteração criminosa específica no curso da execução, o que configura falta grave.

Soma-se a isso, o fato de o reeducando, no executivo de pena ter interrompido injustificadamente o cumprimento da pena no período de 01/01/2022 a 20/01/2023, o que também configura falta grave.

Mister salientar que em audiência de justificação realizada em 16/05/2023, a regressão cautelar foi convolada em definitiva [...]”.

A decisão de regressão definitiva calcou-se na reiteração da prática de novos crimes no curso da execução penal e em períodos próximos, sendo um crime praticado em 23/01/2023 e outro da mesma natureza praticado em 29/04/2023, inclusive, com violação de condições do regime, além de medidas cautelares outrora fixadas, o que não torna a regressão ao regime fechado desproporcional, ante a insuficiência de medidas diversas da prisão”.

Nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, “
comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas”
.

Ademais, o desrespeito às regras estabelecidas para o cumprimento da pena em regime menos gravoso é fundamento bastante para a regressão de regime. Confira-se:

[...] Sobre o mérito da controvérsia estabelecida, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional. [...]
(STJ, AgRg no HC 508.808/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

[...] O descumprimento das condições impostas no regime aberto mostra-se incompatível com a sua finalidade ressocializadora, porquanto acarreta a frustração dos fins da execução, além de configurar, em tese, falta disciplinar de natureza grave, nos termos do inciso V do art. 50 da Lei de Execução Penal - cujo reconhecimento é apto a interromper o prazo para a aquisição de futuros benefícios, além de importar em regressão de regime -, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado. [...]
(STJ, HC 380.077/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Nem mesmo há se falar, no caso em tela, em desproporcionalidade da regressão
per saltum
, uma vez que o juízo da execução fez questão de destacar que houveram reiterados descumprimentos – mesmo quando mantidas as condições na primeira audiência de justificação –, o que o levou à conclusão quanto à insuficiência das medidas diversas da prisão.

Nesse contexto, ao reverso do que sustenta a Defensoria Pública, o cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a transferência do reeducando para “
qualquer dos regimes mais rigorosos
” (LEP, art. 118, I).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

Regressão de regime: conforme já afirmamos anteriormente, a execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão.
Não existe a obrigatoriedade de retornar ao regime anterior, vale dizer, se estava no aberto, deve seguir ao semiaberto. Eventualmente, conforme preceitua o art. 118, caput, pode ser o condenado transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo viável o salto do aberto para o fechado
[...]
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 329 –
e-book
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO (POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO). RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na espécie, o Agravante cumpre pena total de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, com término previsto para 03/05/2026.
O Juízo das Execuções reconheceu a prática de falta grave, haja vista o cometimento de novo delito, bem como determinou a regressão para o regime fechado
. 2. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que
é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME COM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PER SALTUM.
SÚMULA 526 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que oart. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência
para qualquer dos regimes mais gravosos
quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave,
não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)? (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/03/2018). [...]
(STJ, HC 602.775/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
REGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência
para qualquer dos regimes mais gravosos
quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave,
não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016). [...]
(AgInt no REsp 1632060/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

E não destoam os julgados deste tribunal:

[...] “O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência” (STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022)

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". (Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO - STJ)
[N.U 1011736-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023].

[...] “O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional. Precedentes. 2. No caso, sendo a regressão de regime fundamentada na prática de crime doloso no curso da execução (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) [...] não há falar-se em constrangimento ilegal” (AgRg no HC nº 660178/SP)
[N.U 1017392-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023